Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723552-64.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL MAURICIO ROBOREDO NETO RECORRIDO: CAPACIDADE FISICA ACADEMIA LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento para a próxima sessão. (e) Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito